Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-96.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DOMICILIAR - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - AFASTADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE O DELITO TER SIDO COMETIDO CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DOMICILIAR: Da análise detida das provas contidas nos autos, não se vislumbra a ocorrência de invasão de domicílio na residência em que o recorrente estava. Em verdade o Serviço Reservado da Polícia Militar, informou aos policiais militares que estavam na diligência do flagrante onde possivelmente o apelante estava escondido, pelo que os militares se dirigiram à residência indicada, e ao chegarem tiveram a entrada franqueada, e o recorrente fora encontrado embaixo de uma cama.Ademais, no máximo restaria configurada a ilegalidade da prisão em flagrante delito, a qual restou superada no momento do novo decreto segregatório (prisão preventiva - fls. 39/40-v - Autos Apensos).Destarte, não se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante em razão de sua prisão ter ocorrido dentro de uma residência, sobretudo pelo fato de sua condenação em nada ter ligação com o momento de sua prisão, mas sim, fora ancorada em dados concretos dos autos, em especial pela narrativa de testemunhas de acusação, dentre estas uma testemunha ocular.Ante ao exposto, em inteligência ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP), REJEITA-SE A PRELIMINAR.2 - MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito de latrocínio está evidenciada nos autos pelo Laudo necroscópico fl. 122/123. Já a autoria do crime de latrocínio é comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, dentre estas o dono do estabelecimento onde ocorreu o delito, e presenciou o momento em que o recorrente chegou ao local armado para realizar o roubo, tendo um comparsa, menor de idade, ficado do outro lado da rua em uma motocicleta dando apoio para a fuga, e logo em seguida a testemunha correu para dentro do estabelecimento, e já ouviu o disparo, tendo este reconhecido sem sombra de dúvidas o recorrente como a pessoa que entrou armada no local e anunciou o assalto, e em razão da reação da vítima no assalto fora disparado contra esta. Os policiais militares que realizaram as diligências para a captura do apelante confirmaram a versão de que o dono do estabelecimento havia reconhecido o apelante como o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima.Quanto ao delito de corrupção de menores, a materialidade do delito resta evidenciada pela narrativa da vítima menor J. F. S. F. na fase policial (fl. 27), a qual foi corroborada pelas testemunhas de acusação em Juízo, é ainda comprovada a materialidade do delito pela Certidão de Nascimento da vítima (fl. 29), atestando que este era menor de 18 (dezoito) anos a quando do crime.Já a autoria do crime de igual modo é comprovado pela narrativa das testemunhas de acusação em Juízo, já destacadas alhures, as quais dão conta de que o apelante teve o apoio do menor J. F. S. F., pois este foi quem deu a fuga para o recorrente após o crime de latrocínio.Ademais, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor, ex vi da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes às circunstâncias e às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB). Presente agravante em razão de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, ?h?, do CPB). Logo, mantém-se a compensação entre as circunstâncias realizada pelo Juízo a quo, a qual é perfeitamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, vide HC 467028/SC e AgRg no HC 545726/PE.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Latrocínio a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo a quo para o delito. 2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 02 (dois) anos de reclusão, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.Presente a atenuante de menoridade relativa, pelo que reduz-se a pena em 04 (quatro) meses, chegando-se ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Reforma-se o reconhecimento da agravante de cometimento do crime contra maior de sessenta anos, quando em verdade o presente crime só pode ser perpetrado contra menores de 18 (dezoito) anos, logo, permanecendo a pena no patamar referenciado acima.Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: Aplicando-se a regra ínsita no art. 69 do Código Penal, impõe-se ao réu/apelante a pena final de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar a incidência da agravante de o delito ter sido cometido contra maior de sessenta anos em relação ao crime de corrupção de menores, com a consequente redução da pena do apelante, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000121-96.2017.8.14.0024
APELANTE:
HENRIQUE SANTOS DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DOMICILIAR - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROVIDO - AFASTADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE O DELITO TER SIDO COMETIDO CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DOMICILIAR:
Da análise detida das provas contidas nos autos, não se vislumbra a ocorrência de invasão de domicílio na residência em que o recorrente estava. Em verdade o Serviço Reservado da Polícia Militar, informou aos policiais militares que estavam na diligência do flagrante onde possivelmente o apelante estava escondido, pelo que os militares se dirigiram à residência indicada, e ao chegarem tiveram a entrada franqueada, e o recorrente fora encontrado embaixo de uma cama.

Ademais, no máximo restaria configurada a ilegalidade da prisão em flagrante delito, a qual restou superada no momento do novo decreto segregatório (prisão preventiva - fls. 39/40-v - Autos Apensos).

Destarte, não se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante em razão de sua prisão ter ocorrido dentro de uma residência, sobretudo pelo fato de sua condenação em nada ter ligação com o momento de sua prisão, mas sim, fora ancorada em dados concretos dos autos, em especial pela narrativa de testemunhas de acusação, dentre estas uma testemunha ocular.

Ante ao exposto, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito de latrocínio está evidenciada nos autos pelo Laudo necroscópico fl. 122/123. Já a
autoria
do crime de latrocínio é comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, dentre estas o dono do estabelecimento onde ocorreu o delito, e presenciou o momento em que o recorrente chegou ao local armado para realizar o roubo, tendo um comparsa, menor de idade, ficado do outro lado da rua em uma motocicleta dando apoio para a fuga, e logo em seguida a testemunha correu para dentro do estabelecimento, e já ouviu o disparo, tendo este reconhecido sem sombra de dúvidas o recorrente como a pessoa que entrou armada no local e anunciou o assalto, e em razão da reação da vítima no assalto fora disparado contra esta. Os policiais militares que realizaram as diligências para a captura do apelante confirmaram a versão de que o dono do estabelecimento havia reconhecido o apelante como o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a
materialidade
do delito resta evidenciada pela narrativa da vítima menor J. F. S. F. na fase policial (fl. 27), a qual foi corroborada pelas testemunhas de acusação em Juízo, é ainda comprovada a materialidade do delito pela Certidão de Nascimento da vítima (fl. 29), atestando que este era menor de 18 (dezoito) anos a quando do crime.

Já a
autoria
do crime de igual modo é comprovado pela narrativa das testemunhas de acusação em Juízo, já destacadas alhures, as quais dão conta de que o apelante teve o apoio do menor J. F. S. F., pois este foi quem deu a fuga para o recorrente após o crime de latrocínio.

Ademais, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor,
ex vi
da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes às circunstâncias e às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB). Presente agravante em razão de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, ¿h¿, do CPB). Logo, mantém-se a compensação entre as circunstâncias realizada pelo Juízo
a quo
, a qual é perfeitamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, vide HC 467028/SC e AgRg no HC 545726/PE.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Latrocínio a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo
a quo
para o delito.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 02 (dois) anos de reclusão, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente a atenuante de menoridade relativa, pelo que reduz-se a pena em 04 (quatro) meses, chegando-se ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Reforma-se o reconhecimento da agravante de cometimento do crime contra maior de sessenta anos, quando em verdade o presente crime só pode ser perpetrado contra menores de 18 (dezoito) anos, logo, permanecendo a pena no patamar referenciado acima.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:
Aplicando-se a regra ínsita no art. 69 do Código Penal, impõe-se ao réu/apelante a pena final de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,

tão somente para afastar a incidência da agravante de o delito ter sido cometido contra maior de sessenta anos em relação ao crime de corrupção de menores, com a consequente redução da pena do apelante,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000121-96.2017.8.14.0024
APELANTE:
HENRIQUE SANTOS DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
HENRIQUE SANTOS DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, do CPB c/c art. 244-B, do ECA c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
. Sendo a pena subdividida da seguinte forma: 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa em relação ao delito de latrocínio; e 02 (dois) anos de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/01/2017, por volta das 19h, no churrasquinho do Jabiroca, localizado na 13ª Rua, do Bairro Floresta, nesta cidade de Itaituba/PA, o denunciado
HENRIQUE SANTOS DA SILVA
, Alcunha - De Manaus, na companhia do menor J. F. S. F., mediante divisão de tarefas e utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver marca Taurus, cal. 38, ceifaram a vida da vítima Antônio José Alves de Sousa, conhecido por ¿Raposão¿, para subtrair em proveito comum, o celular deste.

A denúncia fora recebida em 23/02/2017. (fls. 91/92)

O processo seguiu seu trâmite regular em relação ao apelante até a prolação da sentença. (fls. 201/204)

Inconformado,
HENRIQUE SANTOS DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 211), com razões recursais às fls. 214/228.

Preliminarmente, alega nulidade processual em razão de invasão de domicílio, em razão de os policiais militares terem invadido a residência do apelante sem atender os padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria.

No mérito, aduz que inexistem provas seguras no sentido da condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste

Assevera que a dosimetria da pena deve ser reformada com a fixação da pena-base de ambos os delitos perpetrados pelo recorrente no mínimo legal ou próximo ao mínimo, em inteligência ao princípio da individualização da pena. Na segunda fase da dosimetria dos delitos requer que seja reconhecida a preponderância da atenuante de menoridade em relação a agravante por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos.

Às fls. 229/232, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 235)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que sejam redimensionadas as penas-base do apelante de ambos os delitos, bem como devendo ser reconhecida a preponderância da atenuante de menoridade relativa sobre a agravante por ser a vítima maior de sessenta anos. (fls. 239/247)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão.

Belém/PA, 28 de julho
de 2020
.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DOMICILIAR

Da análise detida das provas contidas nos autos, não se vislumbra a ocorrência de invasão de domicílio na residência em que o recorrente estava. Em verdade o Serviço Reservado da Polícia Militar, informou aos policiais militares que estavam na diligência do flagrante onde possivelmente o apelante estava escondido, pelo que os militares se dirigiram à residência indicada, e ao chegarem tiveram a entrada franqueada, e o recorrente fora encontrado embaixo de uma cama.

Ademais, no máximo restaria configurada a ilegalidade da prisão em flagrante delito, a qual restou superada no momento do novo decreto segregatório (prisão preventiva - fls. 39/40-v - Autos Apensos).

Destarte, não se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante em razão de sua prisão ter ocorrido dentro de uma residência, sobretudo pelo fato de sua condenação em nada ter ligação com o momento de sua prisão, mas sim, fora ancorada em dados concretos dos autos, em especial pela narrativa de testemunhas de acusação, dentre estas uma testemunha ocular.

Ante ao exposto, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras, atenho-me ao mérito.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina a autoria e a materialidade dos delitos de latrocínio e corrupção de menores perpetrados pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito de latrocínio está evidenciada nos autos pelo Laudo necroscópico fl. 122/123.

Já a
autoria
do crime de latrocínio é comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, dentre estas o dono do estabelecimento onde ocorreu o delito, e presenciou o momento em que o recorrente chegou ao local armado para realizar o roubo, tendo um comparsa, menor de idade, ficado do outro lado da rua em uma motocicleta dando apoio para a fuga, e logo em seguida a testemunha correu para dentro do estabelecimento, e já ouviu o disparo, tendo este reconhecido sem sombra de dúvidas o recorrente como a pessoa que entrou armada no local e anunciou o assalto, e em razão da reação da vítima no assalto fora disparado contra esta. Os policiais militares que realizaram as diligências para a captura do apelante confirmaram a versão de que o dono do estabelecimento havia reconhecido o apelante como o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

Vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 172):
JOÃO EZAQUIEL DA SILVA, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos estava de serviço como Comandante do Policiamento, receberam um chamado via rádio e dirigiram-se ao local indicado, lá chegando a vítima já havia falecido e estava caída ao solo. Preservaram o local e aguardaram a chegada do IML. Policiais do Serviço Reservado diligenciaram e informaram à guarnição do depoente o local onde o autor do roubo estava homiziado. Dirigiram-se até a residência indicada pelos policiais do Serviço Reservado e lá chegando encontraram o réu escondido debaixo da cama. Não recorda se em poder do réu foi encontrado o celular subtraído da vítima. Não recorda se a motocicleta utilizada no assalto foi encontrada. Segundo informações prestadas por Jabiraca a vítima reagiu ao assalto e foi atingida pelo disparo fatal efetuado pelo réu. Não sabe dizer como os policiais do Serviço Reservado chegaram até a autoria e localização do réu.
ANTÔNIO JERÔNIMO DA SILVA (Jabiraca) - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR: declarou que no dia dos fatos também estava no local da ocorrência, quando os réus chegaram e de imediato abordaram o depoente, apontaram a arma em sua direção, anunciando o assalto. O depoente assustou-se e correu para dentro do estabelecimento e em seguida ouviu o disparo de arma de fogo, saiu para verificar o que havia acontecido e então já avistou a vítima caída ao solo, chamando pelo depoente, o depoente aproximou-se e presenciou a vítima desfalecer. Um dos réus ficou na motocicleta, do outro lado da rua em uma motocicleta, enquanto HENRIQUE aproximou-se e fez a abordagem no depoente e na vítima. Posteriormente foi chamado à Delegacia e pode reconhecer o réu como sendo autor do crime. Declarou ainda que no momento dos fatos estava escuro no local, mas ainda assim pôde reconhecer de maneira convicta o réu, pois estava bem próximo do réu HENRIQUE e foi possível reconhecer.
JOSÉ MARCOS CARDOSO COSTA, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos estava de serviço realizando ronda, quando a guarnição recebeu um chamado para atender uma ocorrência. De imediato realizaram o deslocamento e chegando ao local verificaram que a vítima já estava ao solo, em óbito. Preservaram o local até a chegada do Delegado e IML. Em seguida receberam informação de policiais do Serviço Reservado indicando o local onde estaria o autor do crime. Diligenciaram até o local indicado e realizaram a prisão do réu, conduzindo-o à Delegacia. No dia foram detidos aproximadamente cinco suspeitos e apresentados na Delegacia, os outros foram dispensados e o réu permaneceu preso, acredita o depoente que o réu foi reconhecido e por essa razão permaneceu detido. A prisão do réu foi realizada no mesmo dia do crime. O proprietário do bar foi quem identificou o réu como sendo o responsável pelo disparo de arma de fogo contra a vítima. A arma foi apreendida por outra guarnição, no dia seguinte. Acrescentou que os policiais do serviço de inteligência trabalham fazendo investigações nas ruas e repassam as informações, não sabendo informar como chegaram à localização e identificação do réu. No local do crime, conversaram com o proprietário do comércio, o qual repassou as características dos criminosos.
EMERSON SOARES SOUSA, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos estava de serviço quando receberam chamado para atender a ocorrência objeto dos autos, seguiram para o local e aguardaram a chegada do IML e do Delegado, pois a vítima havia falecido. Em seguida passaram a diligenciar em busca dos autores do crime e então receberam informações do Serviço Reservado indicando o local onde estaria um dos responsáveis pelo crime. Seguiram para o local indicado, lá chegando a namorada do réu negou que Henrique estivesse no local, entretanto, a entrada na residência foi franqueada pelo proprietário do imóvel e então o réu foi localizado escondido debaixo da cama. No momento da prisão o réu confessou o crime, mas estava apresentando comportamento estranho, como se estivesse embriagado ou sob efeito de entorpecente. Soube que a motocicleta utilizada no roubo pertencia a outro cidadão e o outro envolvido era o indivíduo conhecido por Jacozinho. Havia ainda uma mulher envolvida no crime. Não sabe dizer como os policiais do serviço reservado chegaram à autoria e localização do réu.

Quanto ao delito de corrupção de menores, a
materialidade
do delito resta evidenciada pela narrativa da vítima menor J. F. S. F. na fase policial (fl. 27), a qual foi corroborada pelas testemunhas de acusação em Juízo, é ainda comprovada a materialidade do delito pela Certidão de Nascimento da vítima (fl. 29), atestando que este era menor de 18 (dezoito) anos a quando do crime.

Já a
autoria
do crime de igual modo é comprovado pela narrativa das testemunhas de acusação em Juízo, já destacadas alhures, as quais dão conta de que o apelante teve o apoio do menor J. F. S. F., pois este foi quem deu a fuga para o recorrente após o crime de latrocínio.

Ademais, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor,
ex vi
da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do crime.

O vetor judicial referente à
culpabilidade
assim fora valorado:
¿Observo que a culpabilidade do réu é gravíssima, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém ilícito, aderiu ao plano e não se escusou em, juntamente com outro comparsa, participar do roubo que por sorte não culminou com a morte da infeliz vítima¿
. Merece reforma a valoração do vetor, ante a sua fundamentação com dados inerentes ao tipo penal, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, pelo que reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

No tocante às
circunstâncias do crime
, assim valorou o Juízo
a quo
:
¿O crime foi praticado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação embasada em dados concretos dos autos, sobretudo em razão de o tiro que ceifou a vida da vítima ter sido disparado à queima roupa.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
fora assim valorada:
¿As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que o fato gerou séria insegurança social na Comarca e interferiu ainda na prestação do serviço de segurança pública e de concessão de serviço público, pois a vítima era taxista¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a utilização de dados concretos dos autos para negativar o vetor, em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial referente à culpabilidade, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes às circunstâncias e às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB). Presente agravante em razão de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inciso II, ¿h¿, do CPB). Logo, mantém-se a compensação entre as circunstâncias realizada pelo Juízo
a quo
, a qual é perfeitamente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, vide HC 467028/SC e AgRg no HC 545726/PE.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de Latrocínio a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo
a quo
para o delito.
2.2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, às consequências do crime e ao comportamento da vítima.

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente¿
.
Mantenho a valoração negativa
, em razão de o apelante ter corrompido o menor a praticar com ele crime de extrema reprovação social (latrocínio), logo, devidamente comprovada a maior reprovabilidade de sua conduta.

Já as
circunstâncias do crime
assim foram valoradas:
¿são desfavoráveis, o agente praticou crime com emprego de arma de fogo e em horário noturno¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos o juízo demonstrou que as circunstâncias nas quais o crime se deu extrapolam o tipo penal.

As
consequências do crime
foram assim valoradas: ¿foram graves¿.
Mantenho a valoração negativa
, pois, em que pese a fundamentação sucinta, nota-se que o fato de o apelante ter corrompido o menor a praticar crime de extrema reprovabilidade é situação da qual sem sombra de dúvidas acarretou maiores danos à personalidade do menor, inserindo-o no mundo dos crimes da pior maneira possível.

Por fim, a vetorial
comportamento da vítima
assim fora valorada:
¿A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa¿
.
Reformo o vetor
, haja vista a não contribuição da vítima para o cometimento do delito ser situação que conduz à valoração neutra do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA, logo, passo a valorar o vetor como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, às consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 02 (dois) anos de reclusão, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente a atenuante de menoridade relativa, pelo que reduz-se a pena em 04 (quatro) meses, chegando-se ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Reforma-se o reconhecimento da agravante de cometimento do crime contra maior de sessenta anos, quando em verdade o presente crime só pode ser perpetrado contra menores de 18 (dezoito) anos, logo, permanecendo a pena no patamar referenciado acima.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva para o delito de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra ínsita no art. 69 do Código Penal, impõe-se ao réu/apelante a pena final de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência da agravante de o delito ter sido cometido contra maior de sessenta anos em relação ao delito de corrupção de menores, com a consequente redução da pena do apelante para o patamar de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinquenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator